Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715728-13.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: NATAN WERMAH DE CASTRO ALVES PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível ID. 70096003 interposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA-CEUB contra WERMAH DE CASTRO ALVES PIRES, ante decisão proferida no Juízo Da 3a Vara Cível de Taguatinga, em faca a sentença ID. 218173241. A parte Apelada, requer, incidentalmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 73308124). Além da declaração de hipossuficiência, acosta comprovante de pagamento (ID 73308129). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR,Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente da gratuidade de justiça, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: a) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. b) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. c) O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 6.959,31 em novembro deste ano, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, inc. IV, da CF, ou seja, às necessidades vitais básicas do cidadão e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.” (Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos. DIEESE, 2024. Disponível em: &lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt;. Acesso em: 19 dez. 2024). d) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. e) O Projeto de Lei n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, compulsando a documentação anexada pelo requerente, verifica-se que é analista de mídias sociais do IDF auferindo renda bruta de R$4.020,00 (quatro mil e vinte reais). Alega que reside em imóvel alugado e possui renda mensal integralmente comprometida com despesas essenciais, como alimentação, habitação, transporte e demais encargos ordinários, indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Dessa forma, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, defiro o pedido de gratuidade de justiça, concedendo ao apelado os benefícios da justiça gratuita. Aguarde-se o julgamento da apelação já em pauta. Intimem-se e anotem-se. Brasília, 7 de julho de 2025 18:54:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador